Tribunal: TJMT
Processo: 1011597-63.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011597-63.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINES RIBEIRO - CPF: 042.879.139-57 (VÍTIMA), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO), RODRIGO MOURA DE VARGAS - CPF: 817.475.940-91 (ADVOGADO), JULIANO ARAUJO DA SILVA - CPF: 065.493.949-70 (PACIENTE), RODRIGO MOURA DE VARGAS - CPF: 817.475.940-91 (IMPETRANTE), JUIZ DA 1.ª VARA DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA –DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS –
PRISÃO PREVENTIVA – GRAVIDADE CONCRETA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INSUFICIÊNCIA – SUPOSTA AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA OCORRÊNCIA DO DELITO – IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA – PREDICADOS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA - ORDEM DENEGADA.

Mantém-se a prisão preventiva decretada com fundamento na necessidade de garantir a ordem pública em razão da possibilidade concreta de que o suspeito ofenda a integridade física e emocional da vítima, bem como para garantir a execução das medidas protetivas de urgência anteriormente aplicadas e descumpridas.

Inviável a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão preventiva se as circunstâncias que envolvem o fato, aliadas à gravidade concreta do delito (descumprimento das medidas protetivas favoráveis à vítima), demonstram ser insuficientes para a consecução do efeito almejado.

A análise da alegada tese de não ocorreu o delito de descumprimento de medida protetiva, por demandar incursão no conjunto fático-probatório, é incompatível na via eleita do
habeas corpus
.

Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizam a restituição de seu
status libertatis
, quando subsiste nos autos os requisitos da medida excepcional.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, tirado de decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, formulado em favor do paciente
Juliano Araújo da Silva
, que, em tese, teria praticado o crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, tipificado no art. 24-A, da Lei n. 11.340/2006.

O impetrante sustenta a ilegalidade da prisão preventiva, tendo em vista o paciente não ter descumprido as medidas protetivas impostas em favor da vítima, ocorrendo apenas um mal-entendido, bem como que não deve ser mantida a segregação cautelar, por se tratar de réu primário, com bons antecedentes, ocupação lícita e endereço fixo, além de não existir qualquer indício de que ele vai cometer delito estando solto.

Aduz que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se mostram eficazes ao caso concreto.

Pede a concessão definitiva da ordem, para revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida (Id. 169315161).

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (Id. 169552682).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id. 171377184, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme asseverado, o impetrante sustenta constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva, por ser desprovida de fundamentação idônea e concreta, principalmente porque não houve o descumprimento de medidas protetivas por parte do paciente.

Além disso, argumenta a desproporcionalidade da prisão, pois não demonstrado
que a liberdade do paciente causará alguma insegurança à vítima e por ele possuir predicados favoráveis, quais sejam, réu primário, com bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, mostrando-se suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
.

Pois bem.
A ordem merece ser
denegada.

Isso porque, o magistrado fundamentou a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente em
04/05/2023, na garantia da ordem pública, consubstanciada na necessidade de assegurar a integridade da vítima, tendo em vista que mesmo ciente e advertido sobre a necessidade de cumprimento das medidas protetivas, não só desobedeceu à ordem de afastamento, como também continuou a aproximar e importunar a ofendida, conforme termo de declaração da vítima datado de 03/05/2023, Id. 169066181 – pág. 21, abaixo transcrito, vejamos,
in verbis
:

“[...]
QUE a declarante relata que foi casada com o senhor Juliano Araújo da Silva por um período de 18 anos e estão separados desde janeiro de 2023; QUE a declarante relata que o convívio com Juliano Araújo sempre foi muito conturbado, onde ele sempre a ameaçou e a agrediu fisicamente, porém a declarante nunca o denunciou por medo; QUE a declarante relata que sempre teve o desejo de se separar de Juliano, considerando as ameaças e agressões sofridas; QUE no dia 06/04/2023, depois de ter sido agredida com puxões de cabelo e ameaças de morte, a declarante decidiu solicitar Medidas Protetivas em desfavor de Juliano Araújo da Silva, sendo esta deferida, através do Processo nº 1001201- 83.2023.8.11.0046, porém, no dia 03/05/2023, por volta de 17h10min, a declarante estava saindo da escola onde trabalha e indo para casa a pé, quando visualizou Juliano Araújo em uma caminhonete, com os vidros abaixados, olhando para a declarante; QUE a declarante afirma que Juliano deu uma volta na quadra e foi ao seu encontro com o veículo, passou por perto da declarante e gesticulou com a cabeça esboçando olhar de ameaça para a declarante; QUE a declarante se sentiu ameaçada por ele e de imediato entrou em contato com uma guarnição militar e informou todo o ocorrido [...]”.

Como afirmado pela vítima, foram impostas restrições ao paciente nos autos da Medida Protetiva de Urgência n. 1001201-83.2023.8.11.0046, visando
resguardar a sua integridade física e psíquica, nos seguintes termos:

“A. Não deve o agressor se aproximar da vítima, seus familiares e testemunhas, devendo manter distância mínima de 200 metros;

B. O representado não deve frequentar a residência ou local de trabalho da vítima;

C. Restrição ao direito de visitas do agressor aos dependentes menores dele em comum com a vítima;

D. Defiro o pedido de afastamento da ofendida, não devendo o agressor se aproximar da mesma;”
(Id.

169066181 – pág. 24
).

Ocorre que, ao contrário do que afirma o impetrante, o paciente mesmo devidamente intimado e cientificado das medidas protetivas deferidas em favor da vítima, continuou a se aproximar dela, como é possível observar, inclusive, das declarações da Sra. Clenilda e da Sra. Lenilza acostadas no Id. 169066196 e 169066197, que confirmam que ele passou de carro pela creche próximo ao local de trabalho da vítima por duas vezes, corroborando com as informações que ela prestou junto à Delegacia de Polícia de Campos de Júlio.

Assim
,
a prisão preventiva do paciente está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na necessidade de assegurar a integridade física e psíquica da vítima, tendo em vista que mesmo ciente e advertido sobre a necessidade de cumprimento das medidas protetivas, desobedeceu à ordem de afastamento, se aproximando da ofendida, sua ex-esposa, quando ela voltava do trabalho.

Portanto, não se
verifica qualquer razão para alterar a conclusão obtida na decisão impugnada. O
periculum libertatis
está demonstrado através da necessidade de se resguardar a ordem pública, em especial a integridade física e psíquica da vítima, que se justifica em razão da gravidade dos fatos até então apurados.

De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da integridade física da vítima,
uma vez que nem mesmo a aplicação das medidas protetivas se mostraram suficientes para sanar a reiteração da prática delitiva, a demonstrar a periculosidade do paciente e a necessidade de ser mantido constrito.

Ademais, a análise quanto a suposta ausência de provas acerca da ocorrência ou não do descumprimento das medidas protetivas impostas em favor da vítima,
demandaria incursão no conjunto fático-probatório, o que é inadmissível na via eleita.

A propósito, a Turma de
Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado n. 42 sedimentou o entendimento no sentido de que: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.

Importante ressaltar que
em se tratando de delito de violência doméstica, a palavra da vítima, até prova em contrário, possui especial relevância, especialmente quando coerente, como no caso dos autos.

Destaque-se, ainda, que o presente caso se adequa aos comandos da Lei n. 11.340/06, em especial ao prescrito na norma do seu artigo 20, que prevê a possibilidade de decretação da prisão preventiva em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, de modo que embora a pena máxima dos delitos imputados ao paciente seja inferior a 04 (quatro) anos e, de detenção, o artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, dispõe que será admitida a prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

A corroborar tal entendimento, trago à colação precedente desta Câmara,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. SUPOSTA PRÁTICA DE VIAS DE FATO (ART. 21 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS) E
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI MARIA DA PENHA). ALEGADA CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR
. IMPROCEDÊNCIA.
DECISÃO QUE SE MOSTROU FUNDAMENTADA NA MATERIALIDADE, INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA, ALÉM DE GARANTIR A PRÓPRIA EXECUÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA DEFERIDAS, COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS
. ALMEJADO RECONHECIMENTO DE PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. INVIABILIDADE. PRESENÇA DE OUTROS REQUISITOS DE ORDEM OBJETIVA E SUBJETIVA QUE AUTORIZAM A MEDIDA EXTREMA.
PLEITO DE RECONHECIMENTO DE INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA CRIMINOSA. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA, INCABÍVEL NO RITO SUMARÍSSIMO DESTE REMÉDIO CONSTITUCIONAL.
ORDEM DENEGADA. 1. No presente caso, a prisão preventiva se mostra adequada e devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e para se assegurar a integridade física e psíquica da vítima, além de garantir a própria execução das medidas protetivas de urgência deferidas, visto que em menos de 01 (uma) semana já cometeu delito de idêntica natureza por 02 (duas) vezes contra a mesma vítima, tendo sido preso em flagrante por descumprimento de medida protetiva, posteriormente sido concedida liberdade provisória, além de que o beneficiário responde a diversos procedimentos da mesma natureza – crimes de violência doméstica contra a mulher no âmbito familiar (1000633-49.2021.811.0107; 1000001-86.2022.811.0107 e 0006014-63.2018.811.0040), o que demonstra a reiteração de condutas criminosas, não havendo que se falar em ausência de fundamentação ou dos requisitos autorizadores da medida. 2.
“Ressalte-se, outrossim, que a presença de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.” (...) (AgRg no RHC 158.043/PB, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022).
3. Quanto a suposta inexistência de provas da autoria delitiva do réu no que tange à ameaça ou violência em desfavor da vítima, sabe-se que (...) “O enfrentamento da tese relativa à negativa de autoria é incompatível com a via estreita do habeas corpus, ante a necessária incursão probatória, devendo tal análise ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa.” (...) (AgRg no HC n. 727.242/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022).” (N.U 1003560-47.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 24/03/2023) (destaquei)

Por fim, é
pacífico o entendimento de que os atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si sós, autorizam a restituição de seu
status libertatis
, quando subsiste, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

Assim, motivada a indispensabilidade da prisão preventiva na correspondência com condição autorizadora do art. 312, do Código de Processo Penal, não caracteriza coação ilegal, observadas as peculiaridades do caso concreto, devendo ser mantida a segregação cautelar, para garantir a integridade da vítima.

Ausente, portanto, o alegado constrangimento ilegal passível de justificar a concessão do
writ
.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023